Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721576-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO DE SOUSA GONCALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO POSTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, necessário destacar que, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral na questão submetida a julgamento nos autos do processo do Recurso Extraordinário no 1.224.374: “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)”, não foi determinado o sobrestamento dos feitos em andamento. 2. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, pela qual o autor pretende ver anulado o auto de infração no S002677369, em todos os seus efeitos, lavrado em 16/12/2016, por infração aos artigos artigo 277 c/c 165, CTB: “dirigir sintomas de embriaguez e recusa ao teste de bafômetro” (ID 14983394 - Pág. 13). 3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial, sob o fundamento de constar no auto de infração, além da recusa do autor em realizar o teste do bafômetro, a anotação de que este apresentava sinais de embriaguez tais como: odor de álcool no hálito e voz arrastada. 4. Sustenta o recorrente, em síntese, que, à época da infração, em 16/12/2016, não estava vigente o art. 165-A do CTB, sendo imprescindível, portanto, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, conforme dispõe o artigo 3o da Resolução do CONTRAN no 432/2013. Aduz que não há nos autos prova da sua incapacidade motora. Alega, também, inconsistência e irregularidade no preenchimento do auto de infração, pois consta no campo “no do documento de habilitação do condutor” o número 00183463775/GO, contudo no campo “observações” consta que a CNH do condutor é de no 1268689786. Sustenta, também, que embora no campo “observações” a autoridade policial relata 3 infrações: 1) avançar o sinal vermelho do semáforo (Art. 208 do CTB); 2) conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado (Art. 230, V do CTB); e 3) recusar-se a ser submetido a teste que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa (Art. 165-A do CTB), no campo “tipificação da infração” descreve o artigo 277 c/c o artigo 165 do CTB. Ressalta ser o extrato do exame de alcoolemia acostado aos autos de outro condutor (nome Jefferson de Almeida Amaral). Requer a reforma total da sentença para ver declarada a nulidade do auto de infração no S002677369, bem como da multa decorrente e todos os seus efeitos. 5. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal e suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na exordial todas as teses que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise dos argumentos: inconsistência e irregularidade no preenchimento do auto de infração – divergência dos números de documentos e exame de alcoolemia pertencente a terceiro, não apresentados no momento oportuno. Recurso parcialmente conhecido. 6. O art. 165 – A do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei no 13.281/2016, com vigência a partir de 05/11/2016, prevê como infração gravíssima o condutor que “recusar-se” a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. Este, por sua vez, dispõe que “o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (...) Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.” 7. Da interpretação do texto legal, é possível aferir que “a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput.” (REsp 1677380 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0136731-0, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 10/10/2017). Ou seja, a infração prevista no art. 165-A, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas sim, tão somente, a recusa a se submeter a procedimento para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame). 8. Noutra plana, “não há incompatibilidade entre o princípio nemo tenetur se detegere e o §3o do art. 277 do CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente administrativa, sem conteúdo criminal, em que as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da legislação de trânsito. A dignidade da pessoa humana em nada se mostra afrontada pela obrigação de fazer prevista no caput do art. 277 do CTB, com a consequente penalidade estabelecida no §3o do mesmo dispositivo legal. Primeiro, porque inexiste coação física ou moral para que o condutor do veículo se submeta ao teste de alcoolemia, etilômetro ou bafômetro. Limita-se a uma consequência patrimonial e administrativa pelo descumprimento de dever positivo instituído pela legislação em favor da fiscalização viária. Pode o condutor livremente optar por não realizar o teste, assumindo os ônus legais correspondentes. Segundo, porque a sanção administrativa pela recusa em proceder na forma do art. 277, caput, não presume culpa de embriaguez, nem implica autoincriminação. Tampouco serve de indício da prática do crime do art. 306 do CTB. Restringe-se aos efeitos nela previstos, sem repercussão na esfera penal ou na liberdade pessoal do indivíduo. A exigência legal de submissão a exame técnico ou científico, com os consectários jurídicos da recusa, não é exclusividade do CTB.” (REsp 1677380 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0136731-0, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 10/10/2017. 9. É irrelevante, para a análise da situação de fato apurada nos autos, a confissão do recorrido de não ter ingerido bebida alcoólica, porquanto a imputação, no caso, não é de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (art. 165, CTB), mas, sim, de recusa a se submeter a teste de embriaguez (art. 165 – A, CTB). 10. Por todo o exposto, é irrepreensível a sentença vergastada. 11. Recurso parcialmente conhecido, e nesta parte, improvido. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. A recorrente alega ofensa ao artigo 5o, XV, LVII, LXIII e XLVI, da Constituição Federal, ao argumento de que inconstitucional o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que viola os princípios da presunção de inocência, da liberdade e da não auto incriminação. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.224.374 (tema 1.079), conforme transcrição abaixo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito